Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-98.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. PARÂMETROS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. CONCORRÊNCIA. AMBOS GENITORES.

1. A respeito dos parâmetros a serem utilizados pelo julgador para o arbitramento dos alimentos, o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil exige que se realize uma ponderação entre as necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

2. Além disso, a pretensão revisional, como no caso dos autos, depende de comprovação acerca da mudança na situação financeira de quem supre ou na de quem recebe os alimentos, conforme disposição do art. 1.699 do Código Civil.

3. Na espécie, o alimentante demonstrou a modificação de suas condições econômicas, mormente diante do termo de rescisão de contrato de trabalho e da constituição de novo núcleo familiar, o que, naturalmente, tem o condão de elevar as suas despesas, já que passa a concorrer para a manutenção do lar conjugal.

4. Considerando as despesas básicas dos réus/apelantes, com moradia, alimentação, água e energia, e que incumbe a ambos os genitores o dever de colaborar com o sustento de sua prole, revela-se acertado o entendimento adotado na origem, no sentido de que os elementos constantes dos autos permitem a redução dos alimentos anteriormente fixados, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e improvido.